Tribunal: STF
Processo: RE 101906
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
-TRABALHISTA.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO. EXCLUSAO DE PARCELA.
INCABIVEL, NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO, CONSIDERAR-SE OBRIGADO O
RECLAMADO A CONCEDER ITEM REFERENTE A GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS, SE,
NO DISSIDIO COLETIVO EM QUE FORAM ELAS DISCUTIDAS, VIERAM A SER
EXCLUIDAS DAS PARCELAS DEFERIDAS NA SENTENÇA NORMATIVA, POR SER
ENTENDIDO, EM DECISÃO DO S.T.F., QUE A IMPOSIÇÃO A RESPEITO ERA
INCONSTITUCIONAL, E TAL PONTO FOI LEVADO OPORTUNAMENTE A
CONSIDERAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.